Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Fração. Restituição de bem apreendido. Perdimento.
1 - Se as provas não deixam dúvidas de que a segunda apelante atuava com o primeiro apelante, auxiliando na compra, na negociação e no recebimento de valores relativo ao tráfico, descabida a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.
2 – As passagens por atos infracionais (fatos ocorridos há quase 4 anos) e ação penal em curso não são suficientes para provar que o apelante - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constituem, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na fração mínima.
3 – A natureza e a quantidade da droga servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado. Apreendida apenas maconha, de forma fortuita, sem investigação prévia ou denúncias de que a apelante traficava drogas, a quantidade de droga apreendida – quase 1kg - por si só, não demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar a redução da pena em fração inferior à máxima admitida.
4 - Motocicleta usada para o tráfico de drogas sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I).
5 – Apelações providas em parte.